Tribunal: TCU
Processo: 035.147/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Sansuray Pereira Xavier contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por Sansuray Pereira Xavier ao Acórdão 3081/2025-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do RITCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar os termos deste acórdão à embargante e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.